Tribunal: TJPA
Processo: 0814554-08.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814554-08.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CESAR LIMA NONATO

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da ação e lhe dar IMPROCEDÊNCIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de julho e término em 26 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por C. L. N., com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. art. 217-A c/c art. 71 e art. 226, II, e art. 147, todos do Código Penal e art. 241-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em observância ao art. 69 do CP.

Narra a denúncia, que desde o ano de 2013, o denunciado, manteve conjunção carnal, coito anal, com a vítima J.A.O., na época com 12 (doze) anos de idade, e no ano de 2014, o denunciado começou a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a vítima, E.A.O., 11 (onze) anos, quando o fato iniciou.

Ressalta-se que o denunciado usava seu posto, como líder de adolescentes da igreja, para se aproximar dos adolescentes.

Consta nos autos que, no dia 25 de julho de 2016, o Sr. Agnaldo Vieira de Sousa Oliveira, pai das vítimas, pegou o celular de E.A.O., e viu uma conversa deste com o denunciado, e ao observar o teor da conversa deu início ao monitoramento das mensagens, sendo que em uma o denunciado enviou a foto de seu pênis e do seu ânus, momento em que E.A.O. resolveu confessar aos pais o que estava acontecendo.

A vítima E.A.O. relatou que conheceu o denunciado na igreja, e que C. L. N. se aproximou e disse “você é lindo”, e que iria ensiná-lo a pilotar uma moto.

O Denunciado, começou a ensinar E.A.O. a pilotar, e em uma das aulas o levou até o Lago da Nova Carajás, e ao chegarem ao local o Denunciado começou a tocar o órgão genital e a beijar a Vítima, pedindo para que este, também, o tocasse.

Assim, todas as vezes que E.A.O. saía com o Denunciado, pois por possuir um cargo de líder na igreja, os pais autorizavam, C. L. N. o levava até o lago e praticava os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com beijos e toques pelo corpo (parte íntima) da Vítima, sendo que se a Vítima recusasse a sair com o Denunciado, este a ameaçava dizendo “e vou estuprar seu irmão, caso não saia comigo”.

Vale destacar que, E.A.O. em seu depoimento perante a autoridade policial informou que não tem coordenação do lado esquerdo do corpo, pois nasceu com um problema genético, e por causa do problema não tinha forças para se defender dos abusos praticados pelo Denunciado, que, inclusive, este tentou convencê-lo a praticar o ato sexual, alegando que não ia doer e que ele iria gostar do que iam fazer, mas a Vítima não aceitou.

Ademais, a vítima J.A.O., irmão de E.A.O., ao saber que seus pais estavam sabendo do que estava acontecendo com o irmão decidiu contar a família todo o sucedido entre ele e o Denunciado.

Assim, J.A.O. relatou em seu depoimento que quando completou 10 (dez) anos de idade ganhou um presente do Denunciado e a partir daí começou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que ocorria, principalmente, quando C. L. N. o levava para passear, que este o beijava e ficava tocando suas partes íntimas.

Destarte, quando J.A.O. completou 12 (doze) anos, o Denunciado o estuprou, passando a praticarem o coito anal, tendo a relação sexual perdurado por aproximadamente 2 (dois) anos, que por ser líder da Igreja, os pais tinham confiança e sempre permitia que ele saísse com o Denunciado para passeios, reuniões e ensaios da igreja, ocasião em que o este levava a vítima até sua residência, já que morava sozinho, e lá mantinham a cópula anal.

No ano de 2015, a vítima, J., parou de se encontrar com o Denunciado, oportunidade em que este lhe ameaçou e disse “eu vou me vingar de você, e que não ia demorar".

Ainda, no ano de 2015, o Denunciado mandou um adolescente de nome "MAIK", também do grupo da igreja, procurar J.A.O. e exigir que este voltasse a manter relação sexual com C. L. N., pois se caso recusasse o Denunciado havia dito que iria sequestrá-lo estuprá-lo e em seguida matá-lo, porém a vítima mesmo depois da ameaça se recusou a ter qualquer envolvimento sexual com C. L. N.

Perante a autoridade policial o Denunciado confessou ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com E. A. O. e J. A. O.

Após a prolação do édito condenatório, o réu interpôs recurso de apelação criminal, tendo a defesa pugnado pela a absolvição do autor, em razão da ausência de provas de autoria, argumentando que tudo não passa de uma grande invenção das supostas vítimas. E nesse ponto, não teve acolhimento.

Em acórdão da lavra do ilustre Desembargador Ronaldo Marques Valle, em face do recurso de Apelação Criminal, igualmente acompanhou o entendimento do magistrado de piso, quanto a não absolvição do autor.

Neste pleito revisional, o autor requer que seja declarada nula a decisão impugnada, nos termos dos incisos I e III do art. 621, do Código de Processo Penal, e que subsidiariamente sejam aplicados os critérios da dosimetria da pena ao teor do Art. 68 do Código Penal.

Pede, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por ser o autor pessoa pobre na acepção jurídica do termo, com fulcro nos arts. 98 e seguintes do CPC (Lei nº 13.105/15) e no art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr manifesta-se pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada. Motivos pelo qual razão não lhe assiste.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos e dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0011685-58.2016.8.14.0040, conforme se vê do Acórdão de n.º 206798, Publicado em 01/08/2019 (Sistema Libra), oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EM CONTINUIDADE DELITIVA. AMEAÇA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. PRESENTE NOS AUTOS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, não devendo ser desconsiderada pela idade das mesmas, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada;

2. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea a do RITJPA;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 2ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva do réu pelo depoimento da vítima, em consonância com a prova pericial, cotejados com a versão isolada do requerente nos autos. Verifica-se que não houve ataque a dosimetria da pena naquele momento.

Transcrevo a muito bem lançada dosimetria penal da sentença condenatória (ID n. 8146285), vejamos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Ministério Público, razão pela qual CONDENO C. L. N. como incurso no preceito secundário do art. 217-A c/c art. 71 e art. 226, II, e art. 147, todos do CP e art. 241-B da Lei nº 8.069/90.

CULPABILIDADE: A culpabilidade é fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indiquem ser o réu C. L. N. imputável, elementos de que atuou com consciência potencial de ilicitude de suas condutas, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível atuar de outro modo, deve o agente ser condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, ameaça e armazenamento de conteúdo pornográfico que envolva criança ou adolescente (art. 217-A e art. 147, ambos do CP, e art. 241-B da Lei nº 8.069/90).

3.1. DOSIMETRIA DA PENA: Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando as três fases exigidas por lei.

a- PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

I- Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente aos tipos penais imputados (estupro de vulnerável em continuidade delitiva e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), razão pela qual deixo de valorá-la;

II- Antecedentes: o sentenciado não ostenta antecedentes criminais, razão pela qual deixo de valorar desfavorável tal circunstância;

III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV- Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e exame pericial para aferir esta circunstância, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V- Motivo(s): entendo que os motivos são os intrínsecos aos tipos penais em apreço;

VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar; VII- Consequências do crime: não houve maiores consequências, deixo de valorá-las;

VIII- Comportamento da vítima(s): não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento da vítima, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: (...) Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; HC 217... STJ - HABEAS CORPUS HC 3143335 PE 2015/0008633-9 (STJ) .

Assim, sendo, levando em conta os artigos 68 e 60 do CPB, FIXO A PENA-BASE do sentenciado C. L. N., em relação ao crime do art. 217-A do CP perpetrado contra as vítimas E. A. O. e J. A. O., em 08 (oito) anos de reclusão.

Em relação ao delito do art. 241-B do ECA cometido contra a vítima E. A. O., FIXO A PENA-BASE do agente em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Quanto ao delito do art. 147 do CP cometido contra E. A. O. e J. A. O., FIXO A PENA-BASE do sentenciado em 02 (meses) mês de detenção.

b- SEGUNDA FASE: circunstâncias atenuantes e agravantes: não concorrem quaisquer circunstâncias atenuantes e tampouco agravantes em relação ao sentenciado.

c- TERCEIRA FASE: causas de diminuição e de aumento: ausentes causas de aumento e diminuição tanto na parte geral do Código Penal.

Em relação ao delito do art. 217-A do CP, existe 01 (uma) causa de aumento na parte especial, prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal (pelo fato de o agente possuir autoridade sobre as vítimas), razão pela qual aumento a pena-base aplicada ao delito do art. 217-A do CP em metade, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão).

d- Concurso material (art. 69 do CP): Verifica-se a incidência do concurso material de crimes, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa hipótese, nos termos do art. 69 do CP, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o agente haja incorrido.

No caso em testilha, entendo haver configurado o concurso material heterogêneo, em que os delitos praticados têm natureza divergente (estupro de vulnerável, ameaça e armazenamento de conteúdo pornográfico que envolva criança ou adolescente), razão pela qual a aplicação das reprimendas impostas ao agente C. L. N. deve se dar de forma cumulativa.

e- Concurso formal (art. 70 do CP): prejudicado.

f- Continuidade delitiva (art. 71 do CP): Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária a valoração da incidência do art. 71 do CP (crime continuado) em relação ao crime do art. 217-A do CP, haja vista que do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria abusado sexualmente das vítimas desde que estas possuíam 12 (doze) (vítima J.) e 11 (onze) anos de idade (vítima E.) e perduraram até a data da prisão do agente ocorrida em 26 de julho de 2016.

Nesse sentido, aumento a pena-base cominada ao delito do art. 217-A do CP em 1/3 (um terço), ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

g- PENA DEFINITIVA: Nesse contexto, fixo a PENA DEFINITIVA para o réu C. L. N. em 17 (dezessete) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do condenado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, isto em relação aos delitos do art. 217-A c/c art. 71 e art. 226, II, e art. 147, todos do Código Penal e art. 241-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em observância ao art. 69 do CP. (...)”

Se depreende da leitura, que a pena do Apelante foi aplicada no mínimo legal, e até as causas de aumentos foram utilizadas no quantum menor possível, não havendo qualquer nulidade a ser sanada em sede revisional.

Peço vênia para transcrever trecho do parecer do Douto Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, in litteris: “(...) Em que pese haver a possibilidade de revisão da dosimetria da pena quando flagrante erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal. (...)” - ID n. 8509653.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria, materialidade delitiva e dosimetria da pena.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), até porque a pena do revisionando ficou no mínimo legal quanto aos crimes praticados, excetuando-se somente quanto ao crime de ameaça que ficou um pouco afastada do mínimo legal, matéria já analisada em primeira e segunda instância por este Poder Judiciário.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/07/2022